Tribunal: TJES
Processo: 5000163-90.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-90.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CELSO AUGUSTO FREDERICO SOARES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000163-90.2023.8.08.0000

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO FREDERICO SOARES
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, §
4º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (ART. 158, DO CPP). NÃO JUSTIFICADA. DESQUALIFICAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL
PROCEDENTE
.

1. A jurisprudência consolidou-se que, à luz do art. 158, do Código de Processo Penal, a realização do exame pericial para a comprovação da qualificadora da escalada é imprescindível, somente podendo ser excepcionalmente dispensada, quando se tornar impossível, pela inexistência ou pelo desaparecimento dos vestígios (art. 167, do CPP), quando devidamente justificado. Esse já era o entendimento firmado à época da prolação do v. Acórdão e da r. Sentença.

2. No presente caso, realmente não foi apresentada justificativa para a ausência de realização do exame pericial, e não há motivos para sua dispensa, até porque existem relatos de pegadas no muro, de modo que não houve desaparecimento dos vestígios, valendo ressaltar que sequer constam fotografias acerca do local de crime.

3.
Dosimetria
.
“A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade”.
Jurisprudência. TJES.

4. Não há como negar a insuficiência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porquanto trazidos elementos eminentemente genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal.

5
.
Revisão criminal
julgada procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000163-90.2023.8.08.0000

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO FREDERICO SOARES
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
CELSO AUGUSTO FREDERICO SOARES,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Adalto Dias Tristão (Id. 4022390), nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001297-66.2014.8.08.0062, transitado em julgado para o réu em 04/02/2016 (Id. 4022382, p. 07), por meio do qual fora negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação do réu pela prática dos crimes previstos no
art.
15
5, § 4º, II,
e
no art. 180, ambos do Código Penal,
bem como
no art. 12, da Lei nº 10.826/03
,
à pena total de
0
5
(
cinco
) anos,
06 (seis) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

1. DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – QUALIFICADORA DA ESCALADA.

O Requerente pretende a desqualificação do delito, tendo em vista a ausência de laudo pericial, o que, no seu entender, viola o disposto no art. 158, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidou-se que, à luz do art. 158, do Código de Processo Penal,
a realização do exame pericial para a comprovação da qualificadora da escalada (e outras do §4º, do art. 155, do CP) é imprescindível, somente podendo ser excepcionalmente dispensada, quando se tornar impossível, pela inexistência ou pelo desaparecimento dos vestígios (art. 167, do CPP), quando devidamente justificado:

“[...]. 2. Para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada,
é imprescindível a realização de exame pericial,
sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. [...]. (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)”.

“[...]. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). [...]. (AgRg no AREsp n. 2.061.101/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)”

Essa já era a orientação firmada à época da prolação do v. Acórdão e da r. Sentença (STJ, AgRg no REsp n. 1.553.341/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 1/12/2015; HC n. 191.708/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015).

Não é outro o entendimento deste eg. TJES (Apelação Criminal, 006160070360, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022; Apelação Criminal, 065200002528, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021; Recurso em Sentido Estrito, 019180003832, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021; Apelação, 030150001888, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2016; Apelação, 068140001139, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2015; Apelação, 014130129811, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2016).

No presente caso, realmente não foi apresentada justificativa para a ausência de realização do exame pericial, e não vislumbro motivos para sua dispensa, até porque
existem relatos de pegadas no muro,
de modo que
não houve desaparecimento dos vestígios,
valendo ressaltar que sequer constam fotografias acerca do local de crime.

Portanto, por ausência do laudo pericial e de justificativa para a não realização do exame, reputo inevitável acolher a tese defensiva e afastar a qualificadora, aplicada de forma contrária ao texto expresso da lei penal.

2. DA APLICAÇÃO DA PENA.

A defesa também questiona a dosimetria da pena, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

No presente caso, a matéria não fora questionada em sede de apelação, e, na r. Sentença, as penas-bases dos delitos foram elevadas sob os seguintes fundamentos:

“
Quanto ao crime do art. 155, §4º, inc. II do CP

Com efeito, restou demonstrado:
CULPABILIDADE
evidenciada, em grau alto; [...]. a sua
CONDUTA SOCIAL
não parece boa, sendo conhecido pela prática de delitos patrimoniais; [...]; os
MOTIVOS
lhe são desfavoráveis, parecendo que a prática do crime advém da opção de obter dinheiro “fácil” sobretudo para aquisição de drogas; as
CIRCUNSTÂNCIAS
também lhe são desfavoráveis, pois usou de escalada para adentrar na casa da vítima;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
se mostram graves, pois conseguiu apropriar-se dos objetos e nem todos foram restituídos; [...].

Atenta a esses nortes, estabeleço a
PENA-BASE
em
04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

[...].

Quanto ao crime do art. 180 do CP

Com efeito, restou demonstrado:
CULPABILIDADE
evidenciada, em grau alto; [...]; a sua
CONDUTA SOCIAL
não parece boa, sendo conhecido pela prática de delitos patrimoniais; [...].

Atenta a estes nortes, estabeleço a
PENA-BASE
em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

[...].

Quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03

Com efeito, restou demonstrado:
CULPABILIDADE
evidenciada, em grau alto; [...]; a sua
CONDUTA SOCIAL
não parece boa, sendo conhecido pela prática de delitos patrimoniais; [...].

Atenta a esses nortes, fixo como necessário e suficiente à reprovação do delito e prevenção de outros crimes a
PENA-BASE
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.”

Da leitura desses excertos, não tenho como negar a insuficiência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porquanto trazidos elementos eminentemente genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal.

Portanto, reconheço a inadequação frente ao texto expresso da lei penal, e devolvo as penas-bases aos respectivos mínimos legais, os quais se tornam definitivos, apesar da incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula nº 231, do STJ), não havendo agravantes, nem causas de aumento ou de diminuição, resumindo-se da seguinte forma:

1) Crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal):
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

2) Crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal):
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

3) Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03):
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Incide, no caso, a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), de modo que a pena é totalizada em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.

Mantido o valor de cada dia-multa no mínimo legal (artigos 49 e 60, do Código Penal).

Tendo em vista a quantidade de pena e a primariedade do Requerente, fixo o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de desclassificar a conduta para furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal) e reduzir a pena total do requerente para 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA

Sem despesas sucumbenciais (art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13).

D
esnecessário expedir alvará de soltura, pois o requerente já se encontra em liberdade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.